Tribunal: TJSP
Processo: 2268292-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Agravante que insiste na tese de ausência de descumprimento da liminar concedida.

Efetivo cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência não demonstrado. Valor das astreintes reduzido, levando-se em consideração a natureza da obrigação, bem como para não causar o enriquecimento sem causa da parte. Recurso parcialmente provido.